Tribunal: TJDFT
Processo: 0747039-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747039-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: ALENCAR REPRESENTACOES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada para que lhe seja inscrito o nome da parte agravada no Serasajud. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 65829003), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator